Tribunal: TJDFT
Processo: 0011407-26.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0011407-26.2013.8.07.0018 Classe judicial: Embargos de Declaração em Agravo Interno Embargante: José Izidoro Dutra Embargados: Distrito Federal Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos José Izidoro Dutra (fls. 2-4, Id. 12660021) contra o acórdão (Id. 12660025) que deu provimento ao recurso interposto pelos embargados para suspender o curso do processo até o julgamento dos embargos de declaração interpostos nos autos do RE no 870.947. Os embargados não ofertaram contrarrazões (fls. 1-2, Id. 12660030). O embargante, em petições de Id. 12660032 e Id. 13427150, informa que os embargos de declaração supramencionados foram rejeitados. Nesse sentido, afirma que o curso do processo deve ser retomado e requer que os embargos de declaração sejam julgados prejudicados. Intimados, os embargados não se manifestaram (Id. 16124671). É a breve exposição. Decido. A respeito da ocorrência do sobrestamento do curso do processo nota-se que o acórdão embargado (Id. 12660025) determinou a suspensão até o julgamento dos embargos de declaração interpostos no RE no 870.947. Com efeito, em consulta ao sítio eletrônico do Colendo Supremo Tribunal Federal observa-se que os mencionados embargos de declaração foram rejeitados na sessão realizada no dia 3 de outubro de 2019, com trânsito em julgado em 3 de março de 2020. Assim, deve ser retomado o curso do presente processo. Por fim, em relação ao requerimento formulado pelo embargante para que os embargos de declaração sejam julgados prejudicados, recebo o referido requerimento como manifestação de desistência do recurso. Feitas essas considerações, homologo a desistência dos embargos de declaração (fls. 2-4, Id. 12660021) interpostos por José Izidoro Dutra para que produza seus efeitos regulares. Certifique-se o trânsito em julgado. Publique-se. Brasília-DF, 24 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator